Tribunal: TJES
Processo: 0000575-48.2016.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Afastamento do Cargo; Indisponibilidade de Bens; Dano ao Erário; Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000575-48.2016.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: EDIVALDO ROCHA SANTANA e outros (7)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AFRONTA A ACÓRDÃO ANTERIOR. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pela Vara Única de Mucurici, que rejeitou a petição inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em desfavor de Edivaldo Rocha Santana, Diva Rabelo Santana, Washington Luiz Alves de Melo, Alex Rodrigues de Souza, Benedito Teles de Jesus, Ivan Paulo Zanete e Aldeci Rodrigues dos Santos, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 485, I, e 330, III, do CPC. A inicial indicava supostas fraudes no Pregão nº 008/2014, visando à aquisição de material permanente para a Secretaria Municipal de Assistência Social de Ponto Belo, com possível violação aos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação específica e por afronta a decisão anterior que havia determinado o recebimento da inicial; (ii) estabelecer se, diante das alterações da Lei nº 14.230/2021, ainda subsistem elementos suficientes na inicial para justificar o prosseguimento da ação de improbidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença é nula por ausência de fundamentação concreta e individualizada, nos termos do art. 489, §1º, II e III, do CPC, por não examinar o caso concreto e reproduzir motivação genérica aplicável a qualquer demanda semelhante.

A decisão proferida afronta acórdão anterior da 1ª Câmara Cível no Agravo de Instrumento nº 0000085-84.2020.8.08.0034, que já havia determinado o recebimento da petição inicial em relação aos agravados, impedindo novo juízo negativo quanto à mesma peça processual.

A reanálise da inicial pelo juízo a quo, com base em suposta ausência de dolo específico, não observou a regra do art. 17, § 8º, da Lei nº 8.429/92 e o princípio do in dubio pro societate, aplicáveis à fase de admissibilidade da ação.

A ausência de análise do pedido de suspensão do processo em razão do Tema 1.199 do STF também compromete a regularidade processual, especialmente diante do impacto das teses em discussão sobre a adequação da petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A decisão de rejeição da petição inicial de ação por improbidade administrativa deve apresentar fundamentação específica sobre os elementos do caso concreto, especialmente quanto ao dolo exigido após a Lei nº 14.230/2021.

É nula a sentença que, além de genérica, desconsidera decisão anterior que já havia determinado o recebimento da petição inicial.

O juízo de origem deve oportunizar o ajuste da inicial e a instrução do feito à luz das alterações legislativas e das teses firmadas no Tema 1.199 do STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº0000575-48.2016.8.08.0034

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO:
EDIVALDO ROCHA SANTANA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. sentença proferida no Id 11060412 pela Vara Única de Mucurici nos autos da
ação civil pública por ato de improbidade administrativa
por ele ajuizada em face de EDIVALDO ROCHA SANTANA, DIVA RABELO SANTANA, WASHINGTON LUIZ ALVES DE MELO, ALEX RODRIGUES DE SOUZA, BENEDITO TELES DE JESUS, IVAN PAULO ZANETE e ALDECI RODRIGUES DOS SANTOS, que rejeitou a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 485, I, e 330, III, do CPC.

Em suas razões (Id 11060146), o
Parquet
sustenta que a sentença afronta acórdão anterior da 1ª Câmara Cível do TJES no Agravo de Instrumento n. 0000085-84.2020.8.08.0034, que havia determinado o recebimento integral da petição inicial.

Defende, ainda, nulidade do julgamento por falta de fundamentação idônea, configurando sentença genérica, proferida em bloco em diversas ações semelhantes.

No mérito, afirma que a sentença baseou-se de forma equivocada nas alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, uma vez que a petição inicial já continha elementos de dolo específico e os requisitos para o recebimento da ação de improbidade.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da demanda, com restabelecimento das medidas cautelares de indisponibilidade de bens.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado IVAN PAULO ZANETE pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
, na hipótese, o Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em virtude de suposta fraude no processo licitatório para aquisição de material permanente para a Secretaria Municipal de Assistência Social de Ponto Belo (Pregão nº 008/2014), indicando a violação aos artigos 10, V, VIII, IX, XII e 11,
caput
, I e II, todos da Lei nº 8.429/92.

Na sentença apelada, o Juízo de 1º Grau
indeferiu
a petição inicial nos seguintes termos:

Trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público em face das partes acima indigitadas.

Diante das alterações promovidas pela Lei nº 14230/2021, determinei a manifestação do Ministério Público acerca do novel enquadramento dos tipos, bem como, readequação da inicial nos moldes previstos no art. 17 da LIA.

Transcorrido o prazo sem manifestação do IRMP, vieram-me conclusos para decisão.

Brevemente relatados, decido.

De fato, após as profundas alterações introduzidas na Lei de Improbidade Administrativa, promovida pela Lei nº 14.230/2021, imprescindível restou ao autor da ação demonstrar, já na exordial, indícios mínimos de materialidade dos atos de improbidade e do elemento volitivo doloso, ou seja, indícios mínimos do dolo específico ou especial fim de agir do agente, sob pena de ser rejeitada a ação no seu nascedouro, com fulcro no art. 17, § 6º-B da Lei nº 8.429/92.

Nesse sentido, é o entendimento atual nos nossos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VENDA DE LOTE PÚBLICO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PRELIMINARES AFASTADAS. 1.1 Não há de se falar em violação à coisa julgada quando o Acórdão exarado anteriormente não recebe a inicial, mas apenas cassa a Sentença para oportunizar a emenda da inicial. 1.2 Inexiste nulidade processual, por ofensa ao princípio da não surpresa e contraditório, se a defesa prévia apresentada em nada inovou na matéria fática, tampouco revelou fato novo e desconhecido do autor, sobretudo porque, após a apresentação da defesa, o próximo passo é o recebimento ou rejeição da ação, nos termos do artigo 17, § 8º, da Lei nº 8.429, de 1992, o que efetivamente foi realizado pelo magistrado. 2. AFERIÇÃO DO DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. ÔNUS DO AUTOR DA AÇÃO. REJEIÇÃO DA INICIAL. MANUTENÇÃO. 2.1 Embora na fase de recebimento da inicial, tenha vigência o princípio in dubio pro societate, não se pode olvidar que o autor da ação civil pública tem obrigação de apresentar documentos que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade imputado, sob pena de, quando analisada a justa causa, rejeitar a ação ante a ausência de lastro probatório mínimo (artigo 17, § 6º da Lei nº 8.429, de 1992). 2.2 As provas oferecidas não permitem concluir acerca da materialidade do suposto ato de improbidade de dispensa indevida de licitação, o que conduz a improcedência da ação e o seu não recebimento, especialmente porque a versão de alienação do lote público por preço ínfimo baseia-se apenas em informações que não trazem qualquer indício de dilapidação do patrimônio público, dano ao erário, conluio entre os réus ou mesmo enriquecimento ilícito. Apesar de o preço vil ser a maior evidência dos atos ímprobos, não há conclusão do TCE neste sentido, pois a alienação tomou por base o valor venal do imóvel consignado na Planta de Valores Genéricos da Prefeitura de Palmas (Lei Municipal nº 1.593, de 2008). (TJTO; AC 0010718-68.2015.8.27.2729; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Marco Anthony Steveson Villas Boas; Julg. 09/12/2021; DJTO 20/12/2021; Pág. 4)

Destarte, reanalisando a exordial sob a este novo prisma, refluo da minha decisão proferida nestes autos, para reconhecer a ausência de interesse processual (art. 330, III, CPC), ante a ausência de lastro probatório mínimo quanto a conduta ímproba, especialmente em relação ao elemento subjetivo específico ou de especial fim de agir (dolo), essencial para a configurar o ato de improbidade e justificar a tramitação da presente ação.

Forte nas razões acima expostas, REJEITO a petição inicial com fulcro no art. 17, § 6º-B da Lei nº 8.429/92 c/c art. 330, III, do CPC, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo na forma do art. 485, I, do CPC, tornando sem efeito as constrições eventualmente ainda existentes.

Analisando detidamente os autos, concluo que deve ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença.

Isso porque, por meio da decisão proferida às fls. 279/281-v rejeitou a petição inicial em relação aos requeridos, ora apelados, EDIVALDO ROCHA SANTANA, BENEDITO TELES DE JESUS, IVAN PAULO ZANETE e ALDECI RODRIGUES DOS SANTOS e recebeu quanto aos demais, sendo objeto de recurso de agravo de instrumento registrado sob o nº 0000085-84.2020.8.08.0034, distribuído perante a 1ª Câmara Cível, cuja Relatoria coube ao Eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima, tendo acolhido a pretensão recursal para
receber
a petição inicial da ação civil pública por ato de improbidade administrativa em relação aos agravados.

Confira-se a ementa do agravo de instrumento:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PETIÇÃO INICIAL – RECEBIMENTO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEI FEDERAL Nº. 8.429/92 – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INDÍCIOS DE PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS – IN DUBIO PRO SOCIETATE' -ART. 17, § 8º, DA LEI FEDERAL Nº. 8.429/92 - RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A petição inicial da “ação civil pública por ato de improbidade administrativa” não será recebida, em tese, apenas quanto restar evidenciada (a) a inexistência do ato ímprobo, (b) a improcedência da ação ou (c) a inadequação da via eleita, conforme disposto no art. 17, § 8º, da Lei Federal nº 8.429/92.

2. Aplica-se à fase de recebimento da petição inicial da “ação civil pública por ato de improbidade administrativa” o postulado “in dubio pro societate”, visto ser facultado ao réu, no decorrer do processo, todos os meios de defesa previstos em lei para afastar sua responsabilidade pelo ato supostamente ímprobo. (TJES; AI nº 0000085-84.2020.8.08.0034; Primeira Câmara Cível; Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima; publicado em 19/07/2021)

E após,
sem que fosse realizado qualquer ato de instrução processual
, foi proferido despacho à fl. 340 determinando a intimação do
Parquet
e dos réus para se manifestar sobre “eventual aplicação da nova tipologia normativa dos atos de improbidade administrativa e de suas sanções, trazida pela novel Lei 14.230, de 25/10/2021, alterou a Lei 8.429/1992 (Lei de Improbidade)”.

Em seguida, requerida a suspensão do processo pelo MP até a decisão final do Tema nº 1.199, do STF (fls. 341/344), não houve a sua análise, e sobreveio a sentença recorrida.

Diante disso, deve ser reconhecida a ausência de fundamentação do julgamento de primeiro grau, nos termos do artigo 489, §1º, II e III do CPC, haja vista que apresenta fundamentação genérica capaz de ser aplicada a qualquer caso de improbidade administrativa, pois inexistente o exame do caso concreto e a motivação para a conclusão de falta do elemento subjetivo dolo.

Por fim, em atenção ao cenário acima narrado, deixo de aplicar a técnica do art. 1.013, §3º, do CPC (teoria da causa madura), dada a necessidade de o juízo de origem analisar a pertinência da instrução probatória e, diante do julgamento do Tema nº 1.199, STF, oportunizar, se for o caso, a emenda da inicial a fim de adequá-la às teses firmadas, bem como a realização de instrução probatória.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso para anular a

sentença
proferida pelo juízo
a quo
, nos termos da fundamentação exposta e determino a devolução dos autos à origem para prosseguimento da ação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)